Tribunal: TCU
Processo: 017.540/2022-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de Aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992 c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno desta Corte de Contas, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar legal o ato constante da peça 3, relativo à aposentadoria de Maria de Fátima Ângelo dos Santos, autorizando-lhe o respectivo registro, nos termos do art. 260, § 1o, do Regimento Interno desta Corte de Contas; 9.2. sobrestar a análise de mérito do ato visto à peça 4, relativo à aposentadoria de Maria Aparecida Cordeiro Rodrigues, até o desfecho final da ADI 5.039/RO e do RE 1.162.672/SP, ambos em trâmite no Supremo Tribunal Federal, conforme procedimento fixado no âmbito do Acórdão 1411/2021-TCU-Plenário e com fundamento no art. 157 do Regimento Interno desta Corte de Contas; 9.3. dar ciência desta deliberação ao Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (extinto), e às interessadas.